Tribunal: STF
Processo: HC 270741
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.069.295/SP. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente, denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado pelo cometimento do delito descrito na denúncia. 
Em resumo, colhe-se do voto condutor: 

[...]
De fato, o apelado preso em flagrante, alguns dias depois do delito, pelo crime de receptação (fls. 11/16) negou qualquer participação no roubo perante a autoridade policial (fls. 21/22). 
Entretanto, já naquela oportunidade foi incriminado pela vítima Lucas Francisco da Silva, que prestava serviço como motorista para Via Varejo S/A e conduzia o caminhão carregado de eletrônicos, na companhia de seus ajudantes Antonio e Jonathan pela rodovia sentido Jundiaí Salto. Em determinado momento, um veículo VW Saveiro Cross, de cor branca, emparelhou e o indivíduo que ocupava o banco do passageiro, que empunhava uma arma de fogo, mandou que encostasse.
Em seguida, o carro parou na frente do caminhão e dele desembarcou o indivíduo armado, que exigiu a entrega de seu celular e que acompanhasse o veículo dos roubadores. Entretanto, depois de alguns minutos viu uma viatura da Polícia Rodoviária, ocasião em que o carro de cor branca fugiu, enquanto ele retornou com o caminhão até a Via Varejo. 
Reconheceu pessoalmente o apelante que foi apresentado junto com outros dois indivíduos e sem sombra de dúvidas, como sendo aquele assaltante que desembarcou do carro armado e o abordou (fls. 17/20). 
O policial civil Thomaz Felix Naruhiko Aoyage confirmou em seu relatório de investigação que após a prisão do apelante e de outro indivíduo, por outro delito, de acordo com suas características, eles foram apresentados ao ofendido, reconheceu o apelado como sendo um dos assaltantes, inclusive destacando que ele permaneceu algum tempo ao seu lado e estava de cara limpa (fls. 5/7).
[...]

A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Vice-Presidente, nos termos seguintes:

A matéria aqui suscitada foi objeto do HC n. 979.896/SP, já transitado em julgado. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, a obstar o prosseguimento do feito. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este Habeas Corpus.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A condenação do Paciente fundou-se exclusivamente em reconhecimento realizado na fase inquisitorial, inexistindo prova judicial autônoma e idônea de autoria capaz de sustentar o decreto condenatório”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 14 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente